Tribunal: STF
Processo: RE 441424
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO 
   DE ACÓRDÃO QUE SE AFASTOU DOS FATOS EXAMINADOS E DOS FUNDAMENTOS 
   ADOTADOS NA SENTENÇA. SENTENÇA BASEADA NO DESRESPEITO A MEDIDA 
   LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. 
   ACÓRDÃO QUE ACABA POR REAPRECIAR A QUESTÃO DE FUNDO. VÍCIO FORMAL DA 
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DESTINADO 
   A RESOLVER O ERRO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA QUESTÃO 
   DE FUNDO POR RISCO DA CRIAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS CONFLITANTES. 
   APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Antes de argumentar o alegado erro 
   cometido pelo Tribunal de origem no exame da questão de fundo, era 
   necessário discutir vício formal na prestação jurisdicional, que é a 
   discrepância entre o quadro devolvido na remessa necessária e o 
   fundamento adotado no acórdão recorrido. Se assim não fosse, haveria 
   o risco de contrariedade ou de superposição entre decisões judiciais 
   calcadas no mesmo fundamento. Ora, o segundo mandado de segurança 
   não poderia, pura e simplesmente, reabrir a discussão que, pelo que 
   consta dos autos, já fora iniciada no primeiro mandado de segurança, 
   cuja medida liminar se teve por descumprida.
2. "É inadmissível o 
   recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação 
   não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 
   No caso, a deficiência da fundamentação do recurso é a persistência 
   do risco de prolação de decisões conflitantes, na medida em que há a 
   notícia do ajuizamento de mandado de segurança destinado à discussão 
   da validade da Portaria DECEX 08, mesma questão examinada neste 
   mandado de segurança, impetrado especificamente para assegurar 
   medida liminar concedida na primeira ação.
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.